Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-32.2025.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801801-32.2025.8.14.0015

APELANTE: JUSELIA MARINHO SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico permanecem devidamente comprovadas;
(ii) estabelecer se a busca pessoal realizada pelos policiais foi válida à luz do art. 244 do CPP;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico que identifica a droga como “oxi” e pelos depoimentos judiciais dos policiais, colhidos sob contraditório, que descrevem a apreensão de 25 porções e uma porção maior oculta nas vestes da ré.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que depoimentos de policiais, quando coerentes e submetidos ao contraditório, constituem prova idônea para a condenação por tráfico, não havendo espaço, em sede recursal, para rediscussão do conjunto fático-probatório.

5. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, pois os policiais visualizaram a apelante em atitude suspeita, efetuando repasse de objeto a terceiro, tentando fugir e apresentando comportamento agressivo na abordagem, configurando fundadas razões para a atuação policial, conforme precedente do STJ que admite a validade da busca pessoal quando presentes circunstâncias objetivas indicativas de posse de objeto ilícito.

6. A nulidade da busca pessoal é afastada porque não há indicativos de abuso, discricionariedade ilegítima ou perseguição pessoal, estando a atuação policial em consonância com a jurisprudência que admite intervenção diante de suspeita concreta.

7. O tráfico privilegiado não incide, pois, embora inquéritos e ações penais em curso não configurem maus antecedentes ou reincidência (Súmula 444/STJ), podem fundamentar o afastamento do redutor quando revelam dedicação a atividades criminosas, entendimento pacificado pelo STJ.

8. As circunstâncias da prisão — local conhecido como ponto de venda de drogas, natureza da substância (“oxi”) e dinâmica que sugere habitualidade — reforçam que a apelante não se enquadra no perfil do traficante eventual visado pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

2. A busca pessoal é válida quando precedida de fundadas suspeitas derivadas de circunstâncias objetivas observadas pelos policiais, conforme art. 244 do CPP.

3. A existência de investigações e ações penais em curso, aliadas às circunstâncias do flagrante, constitui elemento idôneo para afastar o tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.938.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16/10/2025; STJ, AREsp 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 18/2/2025; STJ, HC 922.298/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 22/10/2025; STJ, AREsp 2.990.618/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.027.052/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 29/10/2025; STJ, RHC 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 701.543/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 23/2/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
JUSELIA MARINHO SODRÉ
, em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Narra a peça acusatória, baseada no Inquérito Policial n.º 00280/2025.100238-4, que no dia 17 de fevereiro de 2025, por volta das 08h40min, na Rua Paes de Carvalho, nas imediações da "Feira da Ceasa", município de Castanhal, a apelante foi presa em flagrante delito por guarnição da Polícia Militar. Segundo os autos, os agentes realizavam rondas quando avistaram a acusada comercializando entorpecentes. Ao perceber a aproximação policial, a ré tentou evadir-se, sendo contida. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a "oxi", além de uma porção maior da mesma substância oculta em suas vestes íntimas. Consta ainda que a acusada é reincidente específica.

O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e comunicado ao Juízo em 17/02/2025 (Id. 31392323).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 21/03/2025 (Id. 31392344). Após o regular processamento do feito, com apresentação de Defesa Prévia em 22/04/2025 (Id. 31392354) e recebimento da denúncia em 25/04/2025 (Id. 31392355) , realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento em 02/08/2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório da ré (Mídias de Id. 31392369 a 31392373). O Laudo Definitivo de análise de droga foi juntado aos autos na mesma data (Id. 31392375).

Findada a instrução, o Juízo
a quo
proferiu Sentença Condenatória em 01/10/2025 (Id. 31392377).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 16/10/2025 (Id. 31392382), apresentando as respectivas Razões Recursais (Id. 31392383), pugnando, em síntese, pela reforma da decisão.

O Ministério Público apresentou suas Contrarrazões em 05/11/2025 (Id. 31392390), manifestando-se pela manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, os autos foram distribuídos à minha relatoria em 06/11/2025. Ato contínuo, determinei o encaminhamento do feito à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, conforme despacho de 14/11/2025 (Id. 31588268).

Em ID 31831631, a Procuradoria de Justiça juntou parecer aos autos, se manifestando-se, em síntese, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
.

Os autos retornaram conclusos após manifestação ministerial.

É o relatório.

À Douta Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal), CONHEÇO do recurso de apelação.

Inexistindo preliminares arguidas ou nulidades a serem declaradas de ofício, passo à análise do mérito.

II. DO MÉRITO

O cerne da insurgência recursal reside, essencialmente, no pleito de revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (o chamado "tráfico privilegiado").

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal específica, mas que ratifico por amor ao debate:

Auto de Prisão em Flagrante:
Documenta a prisão da ré em via pública ("Feira da Ceasa"). (ID 31392324)

Laudo Toxicológico Definitivo:
Confirma que a substância apreendida trata-se de cocaína na forma de "oxi", droga de alto potencial lesivo. (ID 31392338, pág 27, 29)

Prova Testemunhal:
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em narrar a dinâmica da prisão, a tentativa de fuga e a apreensão de 25 porções de entorpecente, além de uma porção maior oculta nas vestes íntimas da ré. (ID 31392368)

Vejamos a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS ROBUSTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas foi contrária à evidência dos autos, considerando a quantidade de droga apreendida e a aplicação do entendimento do STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi baseada em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo toxicológico, que confirmam a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. A revisão criminal não se destina a rediscutir provas, mas a verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, o que não foi o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas baseada em provas robustas não pode ser desconstituída por revisão criminal sem evidência contrária aos autos.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 621; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 635.659, Tema 506.

(AgRg no AREsp n. 2.938.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. SÚMULA 282/STF E 356/STF. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), sustentando ausência de elementos probatórios para comprovar o tráfico de drogas, o conhecimento da origem ilícita do veículo e a prática de adulteração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor;

(ii) verificar a viabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

O recurso especial também é tempestivo, com correta representação processual e indicação dos permissivos constitucionais e dispositivos de lei federal supostamente violados, não incidindo as Súmulas nº 284/STF, 282/STF, 126/STJ e 283/STF.

4. A alegação de violação ao art. 158 do CPP não foi prequestionada, uma vez que o acórdão recorrido não abordou essa tese, nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, incidindo, nesse ponto, as Súmulas nº 282 e 356/STF.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade e autoria comprovadas pela apreensão de 97kg de maconha, laudo toxicológico, depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, que indicam a prática de transporte e posse de entorpecentes para fins de traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

6. A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado para transporte da droga, sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

7. A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente.

8. A análise da tese de insuficiência probatória para as condenações demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ.

9. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.771.478/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há o que se falar na insuficiência probatória, tendo em vista que a materialidade e a autoria se encontram devidamente fundamentadas e em consonância com a jurisprudência das cortes superiores.

II.2 DA BUSCA PESSOAL

A defesa requer a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal realizada, estando a busca pessoal disposta e regulamentada no Art. 244 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Em análise dos autos, observa-se que a Polícia estava realizando rondas nas proximidades do CEASA quando visualizaram a apelante em atitude suspeita realizando o repasse do objeto a um indivíduo e tentando evadir-se do local logo em seguida.

Ao ser abordada demonstrou agressividade e estava portando os entorpecentes.

Por conseguinte, como bem lembrou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer as atitudes acima mencionadas foram levados em consideração pelo juízo sentenciante e entendendo assim que as circunstâncias são suficientes para que haja a fundada suspeita e consequente busca pessoal.

Vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à posse de objeto que constitua corpo de delito.

2. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras evasivas durante a madrugada.

3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.

4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

5. O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 mostrou-se fundamentado em elementos concretos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas (497 porções de cocaína), o concurso de agentes e as circunstâncias do delito, que envolveram o transporte intermunicipal de entorpecentes, aspectos que indicam dedicação à atividade criminosa.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 922.298/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUTRO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO

CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

2. No caso concreto, a abordagem decorreu do fato da polícia já ter informações de que o acusado havia recebido um carregamento de drogas, razão pela qual se dirigiram ao local e, lá, avistaram um usuário adquirindo drogas, bem como o réu correndo e jogando uma sacola em cima do telhado ao notar a presença da polícia. Toda esta situação foi, inclusive, confirmada por ELISVAN em seu interrogatório

3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023).

4. "Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ" (ut, AgRg no REsp 1371371/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).

5. O legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o quantum de diminuição fica adstrito ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado, como in casu.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.990.618/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, observa-se que o entendimento do juízo sentenciante de que todas as circunstâncias encontram-se suficientemente demonstradas para que haja a fundada suspeita e, em consequência, a realização da busca pessoal nos termos do Art. 244 do CPPB está em consonância com a jurisprudência das cortes superiores não havendo nulidade da busca pessoal realizada.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O ponto central do recurso defensivo versa sobre o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
(Tráfico Privilegiado).

Para a concessão dessa benesse, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:

Primariedade;

Bons antecedentes;

Não dedicação a atividades criminosas;

Não integração de organização criminosa.

No caso em tela, a benesse não pode ser aplicada.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante responde a outros procedimentos criminais (inquéritos e/ou ações penais em curso). Embora tais anotações não sirvam para configurar maus antecedentes ou reincidência para fins de elevação da pena-base (em respeito à Súmula 444 do STJ), elas constituem elemento probatório idôneo para afastar o tráfico privilegiado.

A existência de ações penais em andamento denota que a conduta da ré não foi um fato isolado em sua vida, evidenciando a dedicação a atividades criminosas. A
mens legis
do benefício é proteger o "traficante de primeira viagem", e não aquele que faz do ilícito seu meio de vida ou que reitera na prática delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA.

1. O habeas corpus não se presta à substituição do recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.

2. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não é automática, devendo sua aplicação ser examinada segundo as circunstâncias concretas do delito.

3. As instâncias ordinárias afastaram de forma fundamentada a incidência do redutor, em razão da expertise do agente na prática do tráfico, do elevado número de vendas relatado, do uso de menor de idade e da relevante quantidade e natureza nociva do entorpecente apreendido, evidenciando dedicação a atividades criminosas. Ausência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.027.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O agravante sustenta nulidade na dosimetria da pena, alegando que o aumento da pena-base em 1/6 foi fundamentado na quantidade de droga apreendida (aproximadamente 500 kg de maconha), sem elementos objetivos que comprovassem atuação em larga escala ou vínculo com organização criminosa.

3. Requer a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa, além de pleitear a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode justificar o aumento da pena-base na dosimetria; e (ii) saber se a quantidade e as circunstâncias da apreensão podem afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A apreensão de aproximadamente 500 kg de maconha foi considerada uma quantidade exorbitante, indicando operação estruturada de abastecimento regional, justificando o aumento da pena-base.

6. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a quantidade e as circunstâncias da apreensão podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas. No caso, a quantidade exacerbada de droga e o modus operandi reforçam a conclusão de envolvimento do agravante com o tráfico organizado.

7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do ato criminoso, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e as Súmulas nº 718, STF e 440, STJ.

8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão podem ser utilizadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas.

3. A fixação de regime inicial mais gravoso pode ser justificada por elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do ato criminoso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42; Código Penal, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.002.072/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 924.325/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024.

(AgRg no HC n. 1.017.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, ß 4º, DA LEI DE DROGAS. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. Consoante entendimento desta Corte, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para valorar a negativa dos antecedentes e da reincidência (Súmula 444). Todavia, é possível que esses fatos criminais sejam utilizados para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, ß 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando possibilitarem a conclusão de que o agente participa de organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas
.2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 701.543/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016). (Grifo nosso)

Ademais, as circunstâncias da prisão (em local conhecido como ponto de venda de drogas) e a natureza da droga ("oxi") reforçam a conclusão de que a apelante estava inserida no comércio ilícito de forma habitual.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. 4,90G DE MACONHA. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA FINALIDADE MERCANTIL. REINCIDÊNCIA POR CRIME ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. TEMA 506/STF. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de atipicidade da conduta devido à pequena quantidade de droga apreendida e a manifestação do Ministério Público Federal pelo trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública.

4. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva.

5. A manifestação do Ministério Público Federal não possui caráter vinculante, cabendo ao Judiciário decidir de forma motivada com base na análise dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 217.369/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao negar a minorante, mantendo-se a condenação nos estritos termos da sentença.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e pelos fundamentos acima expostos,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
mantendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Belém, 24/02/2026